Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TEMPORÁRIO. CASO CONCRETO. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. READEQUAÇÃO DO VALOR. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros podem ser fixados por tempo indeterminado, considerada a idade avançada, a falta de experiência profissional para a inserção no mercado de trabalho e a dependência econômica existente durante relação duradoura.
3. A meação de veículo financiado deve recair sobre o valor efetivamente pago até a separação de fato, momento que põe termo à sociedade conjugal e interrompe a aplicação do regime de bens.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.